Tribunal: STF
Processo: HC 51529
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
- Reincidência. Medida de segurança dela decorrente. Presunção de haver cessado a periculosidade. Contagem do prazo a que se refere o § 1º do art. 78 do C. Penal.
II. O dies a quo é o da prática da infração que originou a reincidência, pois é esta que faz presumir a periculosidade justificadora da medida de segurança.
III. Presume a lei que tenha cessado, (a periculosidade) injustificado, pois, a medida cautelar, quando a sentença é proferida dez ou cinco anos após o fato que a fez considerar (reincidência), (Cód. Penal, art.46), segundo jurisprudência do S.T.F.
IV. Indeferimento.